Tribunal: STF
Processo: Rcl 43170
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Aline de Castro das Neves, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP. 
    A reclamante alega, em síntese, que 
    “[...] Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2020, foi cumprido mandado de prisão temporária, com o prazo de duração consistente em 30 (trinta dias), […] sendo indicado no bojo do respectivo mandado que a constrição adveio do inquérito policial nº 1518994-51.2020.8.26.0050, em trâmite perante a Douta 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores do Foro de São Paulo/SP (cf. doc. nº 2).
    1.1 [A sua defesa] técnica, à guisa de verificar a legalidade (formal e material) da extremada medida investigativa, postulou pelo ingresso aos autos do indigitado inquérito policial (cf. doc. nº 3), inclusive enviou recado eletrônico (e-mail) para a Douta Vara competente (ora reclamada), visando à celeridade da pretendida vista.
    1.2 Malgrado, em resposta ao e-mail enviado, invocando, data vênia, equivocadamente, o Enunciado Vinculante nº 14 desta Corte Mater, foi indeferido o acesso desta defensoria técnica aos autos do caderno inquisitivo em análise […].
    Sem mais delongas, Excelência, em nenhum momento o verbete invocado tem o condão de obstaculizar in totum o acesso do advogado em procedimento investigatório criminal, pelo contrário, o próprio ato normativo de índole constitucional garante este direito!!!
    2.3 Como depreende-se – evidentemente que em cotejo com a fértil documentação instrutória – a respectiva questão de fundo vertida nesta ação constitucional é deveras GRAVÍSSIMA, vez que não há como [sua] defensoria técnica, no [seu] interesse […], examinar (para controle de legalidade) a ratio decidendi da r. decisão de determinação de prisão temporária […]. 
    […]” (págs. 1-4 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “[...] a concessão da MEDIDA DE URGÊNCIA, ao módulo do artigo 300 e ss., do Código de Processo Civil, em face da evidente inobservância (e, data vênia, desrespeito) ao que dispõe o Enunciado Vinculante 14, deste Pretório Excelso, ou, subsidiariamente, a íntegra da r. decisão que determinou a prisão temporária […]. 
    4.1 No mérito, impõe-se o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO da presente Reclamação Constitucional, à guisa de garantir a esta defensoria técnica, no patrocínio dos [seus] interesses […], o acesso aos autos do inquérito policial nº 1518994-51.2020.8.26.0050, em trâmite perante a Douta 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores do Foro de São Paulo/SP.
    […]” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Inicialmente, verifico que o pedido de acesso à decisão que decretou a prisão temporária da reclamante encontra-se prejudicado.
    Isso porque, de acordo com os esclarecimentos prestados pela autoridade reclamada, tal decisão foi disponibilizada à defesa técnica da reclamante, com extensão às defesas dos demais investigados, o que leva à perda superveniente do objeto da reclamação, em relação a esse pleito. Eis o teor das informações:
    “[e]m 15 de setembro de 2020, tomou-se ciência de que a reclamante impetrou mandado de segurança perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo objetivando o acesso aos autos, tendo, liminarmente, o Exmo. Relator determinado a disponibilização da decisão que determinou a prisão temporária da investigada.
    Nesta data, este juízo determinou a extensão dos efeitos da liminar concedida à reclamante aos demais representados, disponibilizando-se a decisão proferida para decretar a prisão temporária de todos os representados
    […]” (pág. 4 do documento eletrônico 10). 
    Ademais, depois de fazer minuciosa explanação sobre a origem da investigação levada a efeito contra a reclamante e outras pessoas, pela suposta prática de crimes relacionados a lavagem de bens e valores, a autoridade reclamada também esclareceu que “ainda há necessidade de manutenção do sigilo dos demais documentos, haja vista que existem diligências pendentes de cumprimento, tanto nestes autos quanto naqueles relativos à cautelar de busca e apreensão” (pág. 4 do documento eletrônico 10).
    Pois bem. O direto de acesso pelas partes ao que se contém nos processos judiciais ou administrativos deflui diretamente do princípio democrático da publicidade, que deve nortear a ação da Administração Pública e também dos valores que integram amplo catálogo de direitos fundamentais da Constituição da República.
    Todavia, faz-se necessário assentar que uma súmula vinculante não é lei, sendo possível à autoridade não aplicá-la, desde que o faça de modo fundamentado, em face do caso concreto, quando o interesse público assim o exigir.
    Nesse sentido, no julgamento pelo Plenário da Proposta de Súmula Vinculante 1/DF, o Ministro Cezar Peluso consignou em seu voto que
    “[...] duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: ‘ter acesso amplo aos elementos que, já documentados’. Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se que é retirar dos advogados, na defesa dos clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados”.
    Posteriormente, sua Excelência complementou sua explanação dizendo que,
    “[...] se o Tribunal deixar absolutamente claro, na aprovação da súmula, qual é o seu alcance em relação a esses termos, não haverá dúvida nenhuma. Isto é, as autoridades policiais continuarão autorizadas a estabelecer seu programa de investigação sem que os advogados lhe tenham acesso. O que não poderão evitar é apenas isso, e que me parece fundamental na súmula: os elementos de prova já coligidos, mas que não apontem para outras diligências, que não impliquem conhecimento do programa de investigação da autoridade policial, enfim que não cerceiem de nenhum modo o Estado no procedimento de investigação, esses não podem ser subtraídos do advogado. Então, ele terá acesso, mas evidentemente a autoridade policial estará autorizada a separar os elementos de inquérito. Por isso não me pareceu adequada a redação que faz remissão a autos de inquérito, até porque autos não andam, são mero papel; o que anda é o inquérito.
    Em segundo lugar, a afirmação do poder de acesso ‘aos autos de inquérito’ significaria tudo aquilo que a autoridade policial está elaborando e que, de algum modo, está por escrito compondo o inquérito. Aí, sim, ficaria inviabilizada toda a possibilidade de investigação, que, evidentemente, não se faz em termos de contraditório, em que a polícia atue conjuntamente com os advogados! Não é nada disso.
    E, mais, o leading case, do qual participei, era de uma investigação que estava em andamento há não sei quantos anos e havia velhos elementos lá que ficaram conhecidos, do interessado, pela imprensa. Então, havia algum dado que já havia sido recolhido há anos e aos quais o interessado não teve acesso. O que ficou assegurado é que tivesse acesso àquilo que já tinha sido colhido eventualmente contra ele naquele caso; não que opusesse impedimento à autoridade de prosseguir nas investigações como entendesse de direito.
    É nesses termos, Senhor Presidente, que voto em favor da proposta do eminente Ministro Menezes Direito, porque ela deixa claro exatamente isso: não é acesso aos autos do inquérito, é acesso aos elementos de prova já documentados. Apenas isso”.
    Naquela oportunidade, aderi integralmente a essa formulação.
    Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, e, no caso sob exame, como visto, ainda existem diligências sigilosas em andamento, as quais, legitimamente, impedem o amplo acesso da defesa àqueles autos, neste momento da investigação.
    Isso posto, julgo parcialmente prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, na parte remanescente, julgo-a improcedente (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator